Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] interpostos por Ivone Asca Sauaia Guimarães em face do provimento monocrático[2] que, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal, verificando a inexistência da ficção jurídica qualificada como Espólio, determinara que, de forma a ser restabelecida a ordem processual e readequada a composição dos vértices processuais por quem ostenta capacidade e legitimidade para ocupar essa posição, fossem realizadas as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, promovendo-se a substituição, como réu/reconvinte e apelante, do espólio da falecida pela sua filha, ora embargante, que até o momento atuara como representante dum inexistente espólio. Não se conformando com a resolução empreendida, objetiva a embargante a declaração do decisum ao argumento de que estaria permeado por omissão. Como estofo da pretensão declaratória, argumentara, em suma, que a decisão monocrática ora impugnada, ao determinar a substituição da composição passiva, modulando os integrantes que originalmente compuseram a angularidade processual, restara omissa quanto à existência de outros herdeiros, os quais seriam igualmente responsáveis por eventuais débitos deixados pela falecida, consoante a norma inserta no art. 1.729 do Código Civil. Verberara, lado outro, que a substituição operada, a menos que os autos fossem revolvidos à instância de origem, consubstanciar-se-ia em violação do devido processo legal, face à supressão de instância, impossibilitando que os demais herdeiros exerçam suas faculdades processuais, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, patente o vício em que incorrera, o julgado arrostado deve ser complementado, de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada, defendera o conhecimento e provimento dos embargos. Instado a se manifestar acerca dos aclaratórios[3], o Distrito Federal propugnara pelo desprovimento do recurso, tendo ratificado, após instado a tanto[4], a tese sustentada segundo a qual subsistiria a figura de espólio, mediante apresentação de documento a indicar a existência de patrimônio não só passivo, mas ativo em nome da servidora falecida[5]. Exercendo o contraditório[6], a embargante coligira ao caderno processual cópia reprográfica de instrumento de mandato[7], por meio do qual aduzira a inexistência de patrimônio ativo, sustentando ter a falecida alienado o imóvel aludido pelo ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Ivone Asca Sauaia Guimarães em face do provimento monocrático que, por ocasião do juízo de admissibilidade recursal, verificando a inexistência da ficção jurídica qualificada como Espólio, determinara que, de forma a ser restabelecida a ordem processual e readequada a composição dos vértices processuais por quem ostenta capacidade e legitimidade para ocupar essa posição, fossem realizadas as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, promovendo-se a substituição, como réu/reconvinte e apelante, do espólio da falecida pela sua filha, ora embargante, que até o momento atuara como representante dum inexistente espólio. Não se conformando com a resolução empreendida, objetiva a embargante a declaração do decisum ao argumento de que estaria permeado por omissão. Consoante emerge do alinhado, a embargante aviara embargos de declaração almejando, em síntese, a complementação do decisum no tocante à necessidade de citação dos demais herdeiros, que, por sua vez, seriam igualmente responsáveis por eventuais débitos deixados pela falecida mãe, consoante a norma inserta no art. 1.729 do Código Civil. Inobstante o aduzido, e a despeito da inadequação quanto ao instrumento processual que utilizara, o ventilado pela embargante sobre o vício em que incorrera o julgado não encontra, em absoluto, lastro substantivo ao pretendido acolhimento. Isso se dá, em suma, porque, conquanto tenha sido demonstrada a existência de outros herdeiros, não podem ou devem ser invocados para integrar a composição passiva da demanda, agora em grau recursal. Aludida apreensão, conforme assinalado no provimento embargado, deriva da constatação de que o ilícito reportado na inicial e içado como causa de pedir teria sido praticado, consoante confessado ao longo da lide processual, pela própria embargante, não contando com a participação de seus irmãos, que, portanto, não podem ser reputados responsáveis por fato estranho à suas condutas. Quanto ao ponto, afere-se, inicialmente, que a decisão monocrática ora vergastada determinara a retificação da angularidade passiva, substituindo-se a inexistente figura do Espólio, pela herdeira até então conhecida, que, além do mais, reconhecera expressamente ter recebido e movimentado os valores questionados pelo Distrito Federal, sem fazer quaisquer ressalvas acerca da existência dos demais herdeiros. Assim é que, nada obstante a necessidade de averiguar a legitimidade da pretensão inicialmente deduzida pelo Distrito Federal, não se olvidando da própria reconvenção – agora igualmente titularizada pela senhora Ivone Asca Sauaia Guimarães, porquanto cuida-se de pretensão ajuizada em nome próprio a vindicar o ressarcimento pelos gastos efetuados pessoalmente com os serviços funerários –, inclusive atendendo aos comandos do contraditório judicial e da ampla defesa, os embargos não devem ser providos, pois a modulação operada quanto à composição passiva da presente demanda, sem promover-se a citação dos demais herdeiros, além de descerrar medida compatível com a ritualística processual, não enseja a germinação de qualquer nulidade, uma vez que, ao longo do iter procedimental, a embargante não só fora pessoalmente citada, defendendo-se diretamente da postulação formulada, como também formulara pretensão pessoal contra a parte autora – mesmo que tenha agido em nome dum espólio inexistente. Inicialmente, no que se refere à problemática a envolver a insubsistência da figura do espólio, porquanto inexistira a referida ficção no plano jurídico, importante ter em mente a premissa segundo a qual consubstancia inexorável truísmo que o espólio é ente desprovido de personalidade jurídica constituído pelos bens e obrigações passivas que compõem o acervo hereditário legado pelo falecido, subsistindo desde a abertura da sucessão e até o encerramento do processo sucessório. Na condição de criação jurídica, destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto até que seja ultimada a partilha e transmissão do patrimônio comum aos sucessores. Destarte, ainda que entidade própria e transitória, em essência, nada mais é do que a representação indireta dos interesses dos sucessores do extinto. Sob essa realidade, a participação do ente como parte ou interessado em processos judiciais somente se legitima enquanto incorporar os interesses dos sucessores, ou seja, enquanto não concluído o processo sucessório. Com efeito, ocorrido o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros – droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da figura do espólio e, por extensão, do inventariante (CC, arts. 1.784 e 2.013; CPC, art. 618). Ou seja, o espólio, frise-se, é entidade de caráter transitório, subsistindo tão somente quando legados bens partilháveis pelo extinto e até a ultimação da partilha, conforme se afere do disposto no artigo 1.991 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.991. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante.” Discorrendo sobre a representação do espólio, Ricardo Fiúza[8] pontua que “Com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784), sendo deferida como um todo unitário.... Esse condomínio 'a causa morte' só se extingue com a partilha (art. 2013 e s.), com a divisão dos bens e concretização ou materialização da quota de cada herdeiro, ficando cada um deles com a propriedade e posse exclusivas do que lhe coube.... Inventariante é a pessoa que representa o espólio ativa e passivamente, em juízo e fora dele, administrando a herança (CPC, art. 991, I e II). O inventariante é nomeado pelo juiz, observada a ordem de preferência do art. 990 do CPC. Intimado da nomeação, o inventariante, dentro de cinco dias, prestará compromisso... O cargo e as funções de inventariante serão exercidos até a homologação da partilha”. Destarte, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve, passando cada herdeiro a ter titularidade, de acordo com a quota parte, sobre os bens que compunham o acervo patrimonial do falecido. Consumada a partilha, o espólio, por não mais possuir existência jurídica, não ostenta, pois, capacidade processual, tornando inviável que resida em juízo, tanto na polaridade ativa quanto passiva de quaisquer ações judiciais. Ora, encerrado o inventário e efetuada a partilha, desaparece o espólio como universalidade de bens, perdendo por isso a capacidade de ser parte, resultando que as ações que versem sobre algum bem do extinto deverão ser formuladas, conjuntamente, por todos os herdeiros e sucessores do de cujus. Há que se destacar, outrossim, que idêntico raciocínio se aplica quando o falecido não deixar bens a inventariar. Nessa hipótese, inexistentes bens partilháveis, sequer surge a figura do espólio, que, consoante pontuado, é formado exclusivamente pelo patrimônio do de cujus. Assim, na inexistência de bens, não ressoa possível o surgimento do espólio para fins processuais, determinando que, almejando os herdeiros ou sucessores do extinto aviar ação que envolva algum direito de titularidade originária do falecido, devem integrar a composição ativa da lide nessa condição. Nesse compasso e a partir dessas premissas maiores, soa lícito inferir, do cotejo dos autos, a irreversível constatação de que, conquanto tenha o embargado articulados argumentos no sentido de que o espólio subsistiria não só face a existência de patrimônio positivo, mas, outrossim, de patrimônio negativo, fato é que a figura ficcional não emergira no plano jurídico. Isso porque o imóvel cuja propriedade registral encontra-se vinculado ao nome da falecida servidora[9] fora objeto de alienação antes de seu falecimento[10], não mais compondo aquilo que se convencionou denominar de patrimônio ativo. Por sua vez, as dívidas imputadas ao espólio, notadamente os valores devidos ao Erário pela percepção indevida de verbas remuneratórias, o que consubstanciara a própria causa de pedir da lide principal, embora direcionadas em desfavor da inexistente figura, foram germinadas de ato ilícito imputado precisamente à herdeira embargada, a qual, em nome e, quiçá, em proveito próprios, vertera-os a si, ressaindo indevida, dessarte, a apreensão de que integrariam o patrimônio passivo da servidora falecida. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. 1. A ausência de bens a inventariar implica a inexistência de espólio, permitindo, então, que os herdeiros substituam diretamente o de cujus, nos termos do artigo 43, in fine, do CPC. (...)” (Acórdão 747166, 20130110626700APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 15/1/2014. Pág.: 113) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA RÉ NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO A SER REPRESENTADO POR ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE BENS A INVENTARIAR. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual, diante do falecimento da requerida no curso do processo, indeferiu a sucessão processual da devedora falecida pelo seu espólio representado por administrador provisório, determinando a inclusão dos respectivos herdeiros no polo passivo. 2. Embora o art. 1.797 do Código Civil relacione aqueles que podem exercer a administração da herança até o compromisso do inventariante, para que haja a representação do espólio por administrador provisório, nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, é necessário que o procedimento de inventário já se encontre instaurado e que haja a demonstração da existência de bens a inventariar. Precedentes. 3. Como até o momento não foi demonstrada a abertura de inventário ou mesmo a existência de bens a inventariar, não há que se falar em inclusão do espólio no polo passivo representado por administrador provisório, revelando-se escorreita a decisão que determinou a citação dos herdeiros, diante da expressa previsão contida no art. 313, § 2o, I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346501, 07532027820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021) – grifos nossos. Dessas apreensões decorre plácido que a ficção jurídica não exsurgira no plano material, devendo ser rechaçada, portanto, na esfera processual, pois sua premissa genética basilar – existência de patrimônio a ser inventariado e, se o caso, partilhado – não fora constatada, donde a indicação da figura espoliar para figurar no pólo passivo da demanda se dera por erronia em que incidira o autor embargado. Ora, a par das questões afetas à possibilidade de modulação da angularidade processual passiva, mormente no atual estágio da lide processual, as quais serão adiante enfrentadas, fato inconteste sobressai da assimilação de que, não sobejando patrimônio, ativo ou passivo, não se afigura presente a figura jurídica do espólio, soando adequado, em termos materiais e processuais, que houvesse a substituição operada por ocasião da decisão ora impugnada. No que diz respeito às demais alegações pela embargante articuladas, cumpre assinalar que todo o havido decorrera da incauta participação da senhora Ivone nos presentes autos, porquanto, cônscia do fato de que a ação já deveria ter sido endereçada em seu desfavor, pois sabedora da inexistência de espólio e porque fora quem protagonizara a movimentação reputada por ilícita, ainda assim deixara de conclamar a adequação do polo passivo, o que fizera com que a irregularidade perdurasse até avançado estágio processual. Assim, conforme destacado pela própria decisão ora impugnada, a irregularidade processual deve ser saneada mediante a exclusão da inexistente universalidade e sua substituição, como ré e reconvinte, inclusive porque a própria senhora Ivone, ora embargante, confessara ter sido quem movimentara os importes cuja repetição é almejada, o que a legitima a compor a angularidade passiva, o mesmo ocorrendo com o pleito reconvencional. Destarte, considerando a não germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, porquanto composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e representado pelo inventariante, o qual, na presente hipótese, sequer viera à luz, o que sobeja e sobressai é que a remodelação operada quanto à angularidade processual, para além de não se transubstanciar em ato nulo, promove, ao revés, efetivo saneamento no processo, extirpando a irregularidade anteriormente exsurgida da indevida indicação e assimilação quanto a quem ostentaria pertinência subjetiva para integrar a presente lide. Disso não resulta, como dito, em violação do devido processo legal, face à supressão de instância ou violação das faculdades processuais, especialmente o contraditório e a ampla defesa. Explica-se. Inicialmente, é preciso lembrar ser de comezinha sabença que a legitimidade para integrar o pólo passivo da lide processual sobressai apreendida, como regra, do cotejo entre a indicação promovida pela parte autora, em sua peça pórtico, e a relação jurídica material que subjaz à demanda, notadamente a partir da apreciação quanto à causa de pedir e os pedidos formulados, donde, havendo perfeita correspondência, ressalvados os casos de legítima substituição ou sucessão processual, a condição da ação encontrar-se-á devidamente satisfeita. Com efeito, consoante as lições do professor Humberto Theodoro Júnior, a aludida condição da ação, enquanto elemento de eficácia da relação processual, cuja inobservância enseja a extinção prematura da lide, por carência de ação (NCPC, art. 485, inc. VI), pressupõe que a “legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão”, ressaindo dessa apreensão de legitimidade ordinária que sua “característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material.”[11] Ora, ao invés do sugerido pela agora ocupante da angularidade passiva, não se cogita de repetição de indébito da responsabilidade do espólio, pois não houvera constituição da universalidade em razão de sua falecida genitora não ter deixado bens a inventariar, conforme, inclusive, apontara na contestação, quando, então, segundo o princípio da cooperação, cônscia da realidade e das implicações jurídicas que irradiam dessa apreensão, tendo sido pessoalmente citada e contra si, no plano substancial, formulada pretensão, deveria ter demandado a adequação da composição processual, pois inviável que uma inexistente universalidade fosse mantida como parte e sujeito processual, assumindo, inclusive, a angularidade ativa da reconvenção formulada. Contudo, a despeito da realidade e dos impactos jurídicos que irradiara, a única matéria fática que poderia ensejar dilação probatória sequer chegara a ser controvertida, porquanto a própria demandada, ressalve-se, admitira que movimentara os importes cuja repetição é almejada, revertendo-os ao pagamento de obrigações da falecida mãe, conforme invocara como tese de defesa, chegando, ademais, a formular reconvenção pessoal em nome dum espólio que jamais subsistira. Nesse sentido, portanto, soa impassível, a partir da narrativa autoral e da própria defesa apresentada, que o ato reputado por ilícito no plano substantivo, tendo sido praticado pela própria embargante, em seu nome e no seu próprio interesse, fora em seu desfavor direcionado de modo que, para que haja o devido paralelismo no plano formal/processual, perfectibilizando o preenchimento da condição da ação, seja a lide processual a ela endereçada, sobressaindo inviável a pretensão formulada no sentido de que far-se-ia necessária a inclusão dos demais herdeiros. Assim, tratando-se de matéria eminentemente de direito, cuja assimilação poderia operar-se, inclusive, na forma do artigo 1.013 do estatuto processual, por encontrar-se em condição de imediato julgamento, sequer se mostra viável o reconhecimento de nulidade por supressão de instância. Isso porque, a simples cassação do provimento monocrático e dos atos processuais retroativos à data da citação, além de violar os princípios processuais da celeridade e da primazia quanto às decisões de mérito (NCPC, artigos 4° e 6°), ensejaria desatenção ao postulado segundo o qual não se deve declarar a nulidade de atos quando destes, que além de poderem ser aproveitados, não germinar qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief). É justamente nesse sentido que a nova regulação processual se mostra hialina ao estabelecer que, diante de eventual pronúncia quanto a nulidade, o “ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”, e, outrossim, que dar-se-á “o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.” (NCPC, artigos 282, § 1o, e 283, parágrafo único, respectivamente). Dessa forma, apenas quando demonstrado o prejuízo efetivo à parte é que se reconhece a nulidade dos atos processuais, não sendo este o caso em tela. É que a evidência do prejuízo é pressuposto do reconhecimento das nulidades procedimentais, ensejando que, na sua ausência, deve-se prestigiar o princípio da instrumentalidade das formas. Nesse sentido, confira-se a lição do catedrático Fredie Didier: “A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo (pás de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte composto: defeito + prejuízo. Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade.”[12] Quanto aos princípios ora alinhavados e a necessidade quanto a sua prevalência face a um formalismo processual desarrazoado, além da necessidade de preservação dos atos já praticados, a argumentação alinhavada é sufragada por esta Corte Distrital, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. TENTATIVA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO COM MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação contra sentença que indeferiu a peça de ingresso, ao entendimento de que a parte recorrente não atendeu às ordens judiciais para emendar a inicial. 2. Não se pode negar que, o processo civil atual, rege-se pelo princípio da cooperação (art. 6o, CPC) que também traz o postulado da primazia do julgamento com mérito. 3. Pelo princípio da cooperação entende-se que seu escopo maior é transformar o processo em um instrumento de colaboração entre seus atores, com preponderância para a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo. Evidentemente que nesse cenário, também a figura o julgador, já que o artigo expressamente faz referência a todos os sujeitos do processo. Em relação ao postulado da primazia do julgamento com mérito, seu objetivo é proporcionar julgamento de mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais, sem elevada gravidade e até a superação da ausência de eventuais pressupostos, com o intento de se ter uma sequência processual evitando prejuízo desnecessário às partes. 4. O nosso sistema processual civil é norteado também pelo princípio da instrumentalidade das formas, devendo se afastar o condutor do processo de excesso de formalismos que não traz nenhum benefício à relação processual. Sem nos olvidar de que a prioridade deve ser a solução do litígio, já que o processo não é um fim em si mesmo. 5. Recurso provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1215806, 07032566520198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. I - Em regra, o não atendimento à ordem de emenda à inicial implica no indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, ambos do CPC. II - O indeferimento da petição inicial acarretará tão-somente a repropositura da demanda. Assim, a alternativa plausível é a de aproveitar a petição inicial, possibilitando-se uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo, mesmo porque o sistema jurídico vigente pauta-se no princípio da cooperação e orienta a primazia da prolação de decisões de mérito, conforme art. 6o do CPC. III - Ademais, o mesmo diploma processual preconiza, em seu art. 322, § 2o, que, não obstante o dever de o pedido ser certo, a sua interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. IV - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.” (Acórdão 1188292, 07032741120188070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019) – grifos nossos; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO TRÂNSITO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO DOS EXECUTADOS REMANESCENTES E DO EXEQUENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PENHORA DE CRÉDITO DETIDO POR EXECUTADA E DEVEDORA SOLIDÁRIA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO NA QUAL FIGURA HERDEIRA. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ADOTADA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO. EXAME. TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA DE ALUGUERES. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO AINDA NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 4. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto não promovida a substituição da parte falecida logo após o passamento, se a omissão não irradiara nenhum efeito lesivo aos sucessores ou ao espólio, os atos processuais que se seguiram devem ser reputados hígidos por terem alcançado apenas os obrigados solidários, cuja atuação, ademais, a todos aproveitara. (...)” (Acórdão 1311398, 07254218120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021) – grifos nossos; “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVA. (...) 3. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada (pas de nullité sans grief). Trata-se de decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade, à luz dos artigos 282, §1o, e 283, parágrafo único, do Diploma Processual Civil. 4. Apelo não provido.” (Acórdão 1338172, 07085721420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021) Nessa toada argumentativa, emana evidente que a modulação operada quanto à composição do pólo passivo da lide processual não representa qualquer prejuízo à embargante, pois, conforme sobejamente demonstrado, além do ato pelo qual o Distrito Federal pretende ressarcimento ter sido por ela própria praticado, toda a defesa processual, com o exercitamento do contraditório e da ampla defesa, inclusive com o manejo de pretensão reconvencional buscando direito próprio, fora exercida pela embargante, ainda que em nome da figura espoliar inexistente. Essa perspectiva, de mais a mais, é a que mais se coaduna com a observância do princípio da boa-fé processual (NCPC, art. 5°), porquanto, consoante afirmado alhures, a própria embargante era sabedora da não germinação do aludido espólio – e, ainda, quanto à subsistência de outros herdeiros que, conquanto irrelevante ao desenlace da presente querela, não foram apresentados oportunamente pela embargante –, donde ressoa integralmente descabida a arguição de que o ato de convalidação – substituição do pólo passivo – seria, em si, nulo e violador de garantias processuais. Demais disso, não sobressai legitima a tese segundo a qual a modulação processual importaria violação do contraditório ou da ampla defesa, comportando ainda prolação de decisão surpresa e supressão de instância, os quais somente restariam, no entender da embargante, supridos pela citação dos demais co-herdeiros, facultando-se-lhes ingressar na demanda e contraditar a matéria posta. Como ressaltado, a matéria controvertida de fundo é integralmente jurídica, e tendo a embargante, pessoalmente e desde o início, participado da relação processual, ciente da inexistência de espólio, inclusive deduzindo pretensão reconvencional própria em nome duma figura que não chegara a exsurgir juridicamente, mas que exercitara todos os direitos e prerrogativas processuais que lhe assistem, a substituição na composição processual não enseja, em absoluto, reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas de simples correção, mediante substituição, da pessoa que integra o polo passivo da presente ação. Disso decorre ainda que, citada pessoalmente, e tratando-se de pretensão material contra si direcionada, não se cogita a extensão da responsabilidade aos demais co-herdeiros, os quais não ostentam, no plano material e da própria premissa segundo a qual a legitimidade é aferida in status assertionis, pertinência subjetiva para figurar na presente demanda. Com efeito, considerando que a composição passiva da demanda fora, por incúria da própria ré, indevidamente percebida, imperiosa se faz sua retificação, não carecendo os demais herdeiros de ser citados para, querendo, ao compor a presente demanda, mormente diante da não emergência de qualquer prejuízo processual para as partes. Destarte, considerando que se trata de repetição de importes originários dos cofres públicos indevidamente creditados na conta de falecida servidora após o óbito, vindo a ser ilegítima e confessadamente movimentados pela ora ocupante da angularidade passiva, conforme expressamente reconhecera na contestação, a composição passiva deve ser ocupada, consoante o todo esposado, e, outrossim, por defendido que o movimentado fora revertido ao custeio de despesas deixadas pela falecida, por sua pessoa somente. Em verdade, almejara a embargante, à guisa de defender seus interesses, envolver os irmãos numa lide originária de fatos estranhos a eles, o que, se se afigura desconforme com os regulamentos procedimentais, implicando situação de ilegitimidade, também não consulta com as relações familiares. Alinhavadas essas considerações, deve-se rememorar que, segundo emoldurado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil[13], os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridades e contradições ou suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgado e, outrossim, para corrigir erro material de forma a ser prestigiada a integração do decisum sem o condão de modificar a resolução que empreendera. Destarte, o ventilado pela embargante sobre a omissão em que incorrera o julgado, não encontra respaldo naquilo que nele fora alinhado, razão pela qual os vertentes embargos devem ser integralmente rejeitados, ressoando, a partir da nova conformação processual, que os apelos, principal e adesivo, encontram-se plenamente aptos a julgamento. Esteado nesses argumentos, nego provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão ora vergastada. Operada a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - Embargos de Declaração - ID 20462725 (páginas 412/418). [2] - Decisão - ID 20082615 (página 407). [3] - Impugnação - ID 21220629 (páginas 424/431). [4] - Despacho - ID 21444528 (página 437). [5] - Documento - ID 21907427 (páginas 440/442). [6] - Impugnação - ID 22713354 (página 450). [7] - Documento - ID 21907427 (páginas 451/453). [8] - FIUZA. Ricardo. Novo Código Civil Comentado, 3a edição – 2004, pág. 1848, 3a edição – 2004. [9] - Documento - ID 21907427 (páginas 440/442). [10] - Documento - ID 21907427 (páginas 451/453). [11] - THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Vol. 1. 59a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 192. [12] - DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol I. 14. Ed. Salvador: JusPodivm, 2012. p. 289. [13] - CPC, art. 1.022: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”